Tribunal: STF
Processo: Rcl 54240
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face de decisão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 2241828- 60.2020.8.26.0000.



    Na petição inicial, o Estado alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que o acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto.



    Sustenta, no entanto, que o medicamento pleiteado no feito é administrado “para o tratamento oncológico, que pode ser fornecido através de um Hospital da rede pública ou conveniado, credenciado como CACON ou UNACON, sendo, desta forma, o seu valor custeado pela União, através do Ministério da Saúde”. (eDOC 1, p. 11) 



    Nesses termos, assevera que a jurisprudência mais atual do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamento pelo qual é legalmente responsável pelo financiamento. 



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, “determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal (CPC, art. 992); ou, subsidiariamente, para que seja o recurso extraordinário interposto encaminhado à Turma Julgadora para juízo de retratação à luz do Tema de Repercussão Geral nº 793, de modo que seja incluída a União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”. (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    Registro que o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (Inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, verifico que a ora beneficiário, ajuizou ação na origem buscando o fornecimento do medicamento Olaparibe-(LYNPARA®), antineoplásico utilizado para tratamentos oncológicos. Proferida decisão determinando a inclusão da União no feito, foi interposto recurso perante o Tribunal reclamado, o qual deu provimento ao apelo para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito na instância de origem. Confira-se, pois, a ementa desse julgado: 



    “PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PROPOSITURA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO, RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA INCLUSÃO DAUNIÃO NO POLO PASSIVO INADMISSIBILIDADE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (eDOC 3, p. 27)



    A propósito, transcrevo trecho do julgado:



    “O inconformismo merece acolhida. 



    O direito à saúde é responsabilidade de todos os entes da Federação, consoante inciso II, artigo 23, c/c §1º, artigo 198 ambos da Constituição Federal, de tal sorte que ‘o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios’ (STF, RExt nº 607.381/SC AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, j.17.6.2011). 



    A partir daí, havendo obrigação solidária, cabe ao autor eleger qual ou quais entes públicos irá acionar, a fim de obter a prestação de serviços médico-hospitalares ou assistência medicamentosa, tal como reafirmado pelas Súmulas nº 37: ‘A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno’, e pela Súmula nº 29: ‘Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos’, ambas do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo quanto decidido no RE 855.178/SE, Tema nº 793, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para cassar a decisão de fls. 182/185 dos autos principais, prosseguindo-se em primeira instância como de direito”. (eDOC 3, p. 28)



    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada, com fulcro no disposto no art. 1.030, inciso I, a, do CPC, negou seguimento ao apelo por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). (eDOC 3, p. 54)



    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento pela autoridade reclamada e mantido os termos do acórdão objurgado. (eDOC 4, pp. 10-12)



    Diante desse cenário, num primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. No ponto, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1299773 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021, grifo nosso) 



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. (grifo nosso)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão do feito na origem até o julgamento final desta reclamação, mantendo-se, porém, os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 2241828- 60.2020.8.26.0000, no tocante a obrigatoriedade de fornecimento da medicação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Inclua-se a União como parte interessada, retificando a autuação do autos. Após, intime-a para se manifestar no feito.



    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente